Tribunal: STF
Processo: RE 1453737
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA, EM NOME PRÓPRIO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PESSOA NÃO SINDICALIZADA, PROMOVER A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO DO SUBSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 



    1. Necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada.



    2. O entendimento da 1ª Seção desta Corte, quanto à possibilidade da concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, é no sentido de que está condicionada à comprovação, de maneira inequívoca, da situação de precariedade financeira que impossibilite o pagamento das custas judiciais. 



    3. Também os Sindicatos têm de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção.” (Doc. 8, p. 1, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a legitimidade ativa extraordinária para promover a execução individual de sentença proferida em processo coletivo, independentemente de autorização dos filiados. Afirma que “o Sindicato atua como substituto processual da categoria profissional e, nesta condição, o cumprimento de sentença contempla todos os integrantes da categoria que congrega” (Doc. 10, p. 6). Alega que “a legitimidade sindical decorrente do dispositivo supra não se confunde com a legitimidade e alcance da ação coletiva manejada por Associação Civil – RE 612.043/PR (Tema 499/STF), uma vez que advém de dispositivos constitucionais” (Doc. 10, p. 8). Salienta que, “diferentemente daquilo que restou consignado na decisão recorrida, o Tema 823 reconhece a legitimidade do Sindicato para atuação em defesa dos ‘INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM’ inexistindo qualquer limitação ou condicionamento à comprovação de sindicalização/filiação” (Doc. 10, p. 7). Salienta que “é clara a redação da Constituição Federal de 1988, ao referir que ao SINDICATO cabe a defesa dos direitos da CATEGORIA PROFISSIONAL, conceito que não se confunde com a condição de ‘sindicalizado’ ou ‘filiado’” (Doc. 10, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato, por substituição processual, em benefício de todos os integrantes da categoria profissional, sindicalizado ou não, independentemente de autorização” (Doc. 10, p. 9).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 12).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 823 da Repercussão Geral (Doc. 14).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 823 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Conforme fixado no Tema 823 do STF, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    2. Verifica-se que o julgamento anterior pela Turma não contraria a tese firmada no julgamento de mérito do paradigma do Tema STF 823.” (Doc. 16)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, fixou entendimento no sentido de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República “estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” e “essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores”, certo que, “por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (DJ de 17/08/2007, destaquei). 



    Posteriormente, reafirmou-se esse entendimento no julgamento do RE 883.642, Tema 823 da Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (DJe de 26/06/2015, destaquei)



    In casu, em que pese o Tribunal de origem reconhecer a orientação ratificada no julgamento do RE 883.642, Tema 823 da Repercussão Geral, afastou a pretensão do sindicato ora recorrente, por atuar na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada, nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal inclusive já se manifestou em sede de repercussão geral acerca da matéria, fixando a seguinte tese (Tema n.º 823): 



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Contudo, diferente é a situação quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada, situação em que a autorização é imprescindível. 



    As ementas abaixo corroboram o posicionamento ora adotado: 



    (...)



    Como nos autos de origem ainda não foi anexado qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento do cumprimento de sentença proposto em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários, correta a decisão agravada que exigiu esse esclarecimento.” (Doc. 8, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido foram as decisões recentemente proferidas em casos iguais ao presente - RE 1.411.243, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/03/2023, RE 1.434.864 e RE 1.436.369, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/07/2023, entre outras. 



    Menciono, ainda, elucidativos acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.336.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para declarar a legitimidade do Sindicato dos Empregados no Comércio de Novo Hamburgo para promover a execução em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente